Tribunal: TJDFT
Processo: 0750354-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750354-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ACAO SOLIDARIA E INCLUSAO SOCIAL, ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS SEM-TETO DO DISTRITO FEDERAL E REGIAO DO ENTORNO, CENTRO SOCIAL FONTE DE AGUA VIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Confirmo a decisão proferida no Plantão Judiciário. Antes de intimar a agravada, para apresentar contrarrazões, intime-se a agravante, para informar o resultado das eleições para o CONPLAN, bem assim se remanesce interesse recursal, no prazo de cinco dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator